Tribunal: STF
Processo: ARE 1568739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA NO CARGO DE PROFESSOR. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, BEM COMO DE SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS SEUS PROVENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DETERMINAR AOS RÉUS A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DE RETENÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESDE A SUA INCIDÊNCIA NOS VENCIMENTOS DA AUTORA ATÉ A DATA DE 08 DE JULHO DE 2022.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CASO DE DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA DOS PROVENTOS QUE SUPERE O SALÁRIO MÍNIMO. ART. 149, § 1º-A, DA CF/88. INSTITUIÇÃO DO TRIBUTO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.013/2022. DÉFICIT ATUARIAL COMPROVADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA DEVIDA APENAS A PARTIR DE OUTUBRO DE 2022. SERVIDORA QUE FAZ JUS À DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DECORRENTES DE RETENÇÃO REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DESDE SUA INCIDÊNCIA NOS SEUS VENCIMENTOS ATÉ 08 DE OUTUBRO DE 2022. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO.



    PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO IMPROCEDENTE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 QUE QUE NÃO DETÉM INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA EM TODA A CARREIRA. SERVIDORA QUE RECEBE PROVENTOS ACIMA DO PISO SALARIAL. REAJUSTE INDEVIDO. TEMA 911 DO STJ. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS PARÂMETROS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DE OFÍCIO, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, REFORMA-SE A SENTENÇA APENAS PARA DETERMINAR QUE OS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVEM OS PARÂMETROS PREVISTOS NOS ENUNCIADOS Nº 09, 13, 18 E 24, APROVADOS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL, E QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS SEJAM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 1º e § 1º-A, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente